Tribunal: TJDFT
Processo: 0707449-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ENCERRAMENTO DO CONTRATO. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste contradição no acórdão, pois o provimento jurisdicional foi claro e coerente com sua fundamentação, sem quaisquer propostas ou enunciados inconciliáveis, correspondendo à vontade do órgão prolator da decisão.
2. O acórdão construiu fundamento teórico para concluir de maneira inequívoca que a rescisão do contrato de locação ocorre a partir da efetiva entrega das chaves ao locador, ou, em caso de recusa no recebimento, do depósito em juízo, e não do ajuizamento da ação de consignação em pagamento ou da desocupação do imóvel.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.